Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718582-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 155917716) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Nilson José Franco Junior, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, determinando, por conseguinte, o bloqueio de valores em contas bancárias da executada, até o limite do débito. Em suas razões recursais (ID 46720227), a agravante impugna o resultado dos cálculos realizados pelo exequente agravado e replicados pela Contadoria Judicial, diante da suposta impropriedade na data inicial para incidência dos consectários da mora, bem como pela utilização de taxa de juros na proporção de 1% (um por cento) ao mês, quando entende ser aplicável a taxa SELIC. Argumenta que o termo inicial para a incidência dos juros de mora seria a data da intimação do devedor para pagamento da obrigação, e não a data do trânsito em julgado. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Destaca que o decisum que fixou a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência não versou sobre a taxa de juros de mora aplicável à condenação, de modo que incidiria o que dispõe o art. 406 do Código Civil. Entende que a taxa a que se refere o mencionado dispositivo legal é a SELIC, consoante entendimento firmado pelo c. STJ no Tema repetitivo n. 176. Aduz à aplicação do mencionado precedente vinculante em outras demandas judiciais. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo e alude à obrigatoriedade de observação da tese fixada, nos termos do art. 927, III, do CPC. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, impedindo a constrição patrimonial autorizada pelo Juízo a quo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a atualização do débito considerando a incidência da taxa SELIC, com termo inicial na data da intimação do devedor para pagamento e a consequente condenação do exequente à devolução do excesso cobrado. Preparo recolhido (ID 46720228). Registre-se que o presente recurso foi distribuído para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 46720855. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, vislumbra-se, ao menos em relação a parte da pretensão, a presença cumulada dos aludidos requisitos. É válido registrar, de início, excertos de interesse da r. decisão agravada, in verbis: No que tange à fluência dos juros de mora, quando os honorários são fixados em percentual incidente sobre o valor da causa, como se deu dos autos, é assente, no STJ, que se dá desde o trânsito em julgado da decisão exequenda, pois é o momento a partir do qual a obrigação se torna exigível. No caso, o título executivo judicial (ID 124128090) passou em julgado em 06/05/2022 (ID 124130062). Colhe-se da jurisprudência: (...) Para eximir-se de juros de mora, teria a parte executada de oferecer pagamento tão logo se formasse o título executivo judicial em definitivo, na forma do art. 526, CPC. Por fim, quanto à taxa de juros incidente, adoto o entendimento corrente, no sentido de que é de 1% a.m. Isso porque, quando a taxa de juros não for convencionada, aplica-se aquela em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é de 1% a.m (arts. 406, CC, c/c 161, § 1o, CTN). Nesse sentido: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar 1% a.m. como taxa de juros moratórios aplicável, cuja incidência se dá a partir do trânsito em julgado do acórdão exequendo. Em consequência, resta indeferido o pedido de repetição do excesso de execução indicado pelo impugnante. Sem nova em condenação em honorários advocatícios (Súmula 519, STJ). Ficam, assim, homologados os cálculos da Contadoria (ID 144295224). Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 72.545,20). (...). Quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o débito executado consistente em honorários de sucumbência, a despeito dos argumentos deduzidos pela agravante, tem prevalecido no c. STJ o entendimento segundo o qual, quando os honorários forem fixados em percentual sobre o valor da causa, como é a hipótese, os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, que se dá com o trânsito em julgado. Nesse sentido, confira-se o claro precedente a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...) 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (...). (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Na mesma linha, é o posicionamento desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a exata previsão contida no §16 do art. 85 do CPC/15, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 2. O fato de os honorários de sucumbência terem sido fixados sobre o valor da causa não exclui a incidência do aludido dispositivo legal, uma vez que, conhecido o referido montante, a quantia resultante da incidência do percentual estabelecido depende de mero cálculo aritmético. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354387, 07124303920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sobressai a probabilidade de provimento do presente recurso quanto a esse específico ponto da irresignação. De outro lado, no que versa sobre a taxa de juros aplicável ao débito, diante da ausência de fixação expressa pelo título executivo judicial, incide, como consignou a r. Magistrada na origem, a regra do art. 406 do CC: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Sobre a matéria, o c. STJ, em julgamento proferido por sua Corte Especial nos autos dos Embargos de Divergência n. 727.842/SP, firmou entendimento de que a taxa à qual se refere o art. 406 do CC, atualmente, é a SELIC, confira-se: CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se dá provimento. Referida tese foi reproduzida no julgamento do Tema repetitivo n. 112 do c. STJ, confira-se: A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Tal posicionamento vem sendo observado pelos órgãos fracionários da Corte Cidadã, a exemplo do recente julgado que se colaciona: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...) 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 727.842/SP, firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor. (...) (EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Sobreleva salientar que o art. 927, III e V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” e “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada nos Embargos de Divergência n. 727.842/SP e na tese firmada para o tema repetitivo n. 112, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Dito isso, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso quanto a esse aspecto. O perigo de dano, por sua vez, desponta da possibilidade de constrição patrimonial nas contas bancárias da devedora em montante eventualmente superior ao devido. Assim, observa-se a reunião cumulativa dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a determinação de bloqueio nas contas bancárias da executada agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora